Tribunal: TJMT
Processo: 1038499-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038499-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PIERRE PEREIRA DE LUCENA - CPF: 091.706.034-21 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 09.095.183/0001-40 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 135510341), que julgou
improcedente
a pretensão inicial
e condenou o reclamante à
litigância de má-fé
em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da reclamada, na forma do artigo 81, do CPC, bem como ao pagamento das
custas e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. no 135510327 – Págs. 09/10, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos)
, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,

apresentando apenas
telas sistêmicas
,
que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação, bem como que foram devidamente impugnadas pelo reclamante
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(21/04/2020)
, já possuía outras
duas anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, realizadas pela empresa
BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO
,
incluídas em
19/09/2018 e 31/12/2018
,
e não excluídas até a presente data,
conforme consulta abaixo:

---------------------------------------

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: PIERRE PEREIRA DE LUCENA

DATA NASCIMENTO: 01/11/1989

CPF: 091.706.034-21

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 08000000000001820601

VALOR: 60,53

DATA INCLUSAO: 18/04/2021

* CREDOR: BANCO BRADESCARD S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-1203

DATA VENCIMENTO: 14/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 4180530317159000

VALOR: 1.092,10

DATA INCLUSAO: 08/03/2019

* CREDOR: BANCO BRADESCARD S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-1203

DATA VENCIMENTO: 03/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 4180500053379000

VALOR: 759,61

DATA INCLUSAO: 27/11/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.922.256.661-6

10/11/2022 18:20:02-horario de Brasilia-FIM

----------------------------------------

São Paulo, 11 de Novembro de 2022

Carta No
HA1122026787

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
09170603421

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 09170603421:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180530317159000 14/11/2017 30/11/2017 13/12/2017 07/12/2017 § 304,64

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02077706033 15/12/2017 15/01/2018 25/01/2018 08/03/2018 132,95

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180530317159000 15/01/2018 31/01/2018 13/02/2018 09/03/2018 439,39

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4271672422258053 29/03/2018 12/04/2018 22/04/2018 22/06/2018 361,64

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180530317159000 16/04/2018 30/04/2018 13/05/2018 02/05/2018 § 595,09

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02077706033 15/05/2018 15/06/2018 25/06/2018 26/11/2019 131,85

Empresa

BANCO LOSANGO S.A-BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4320328366445005 24/11/2017 20/06/2018 20/03/2024 29/06/2018 § 385,25

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180530317159000 14/06/2018 30/06/2018 13/07/2018 11/07/2018 § 614,55

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180500053379000 03/07/2018 21/07/2018 03/08/2018 06/08/2018 352,54

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4271672422258053 29/03/2018 11/08/2018 21/08/2018 17/08/2018 § 453,67

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180530317159000 15/10/2018 30/10/2018 12/11/2018 21/11/2018 699,01

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102077706033 15/05/2018 27/11/2019 27/11/2019 16/06/2022 131,85

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180500053379000 03/09/2018 19/09/2018 02/10/2018 561,28

Empresa

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4180530317159000 14/12/2018 31/12/2018 13/01/2019 802,85

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000000001820601 12/04/2021 17/04/2021 29/04/2021 60,53

Empresa

33833 - JOSE PLINIO SANTOS BOTEL CONCEICAO DO RIO VER

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

04 14/05/2021 15/06/2022 15/06/2022 1.272,00

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 11/11/2022 às 17:08:40

=======================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos),
afastando
a condenação em litigância de má-fé.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022